Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento a agravo de instrumento para manter a impenhorabilidade de imóvel como bem de família. A parte embargante sustenta omissão no julgado, afirmando que o acórdão não considerou alteração fática comprovada de que a parte agravante não mais reside no imóvel, o que descaracterizaria a proteção da Lei n. 8.009/1990. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar alteração fática relevante que afastaria a impenhorabilidade do bem de família; (ii) estabelecer se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da possibilidade de afastamento da proteção da Lei n. 8.009/1990 diante de alteração fática, concluindo que não houve demonstração suficiente para descaracterizar a impenhorabilidade do imóvel.
6. A ausência de acolhimento da pretensão não configura omissão, mas simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
7. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.